Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DESPACHO Considerando à aplicabilidade do art. 186, §§1o e 3odo Código de Processo Civil, que determina a contagem em dobro do prazo para Núcleos de Prática Jurídica, encaminhe-se os autos à Secretaria da Primeira Turma para que procede à reabertura do expediente para a apresentação das contrarrazões, nos termos do requerimento constante no id 16485945. Após, retornem-se os autos para julgamento. Brasília, DF 09 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator